Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724695-34.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN, ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT, DANUSA FERNANDES BENJAMIM REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO, ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, DANUSA FERNANDES BENJAMIM e ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir sentença e acórdão exarados nos autos da Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 73653631, indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial. Citado, o réu apresentou contestação (ID 77387762), na qual refuta a argumentação vertida pelos autores e postula o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial da ação rescisória. Dessa forma, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem réplica à contestação ofertada pela ré. No mesmo prazo, as partes deverão informar se têm interesse na produção de outras provas, além do acervo documental constante dos autos. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 13:59:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora